Tribunal: TCU
Processo: 016.935/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1385/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em autorizar o Serviço de Cadastramento de Informações (Secinf) a apostilar o Acórdão 340/2021-TCU-Plenário , para correção de erro material, mediante a inclusão de Edmundo Rodrigues da Veiga Neto, no rol de responsáveis solidários de que tratam os subitens 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 e 1.8.4 do aludido decisum, nos termos a seguir descritos: a) Onde se lê : "1.8.1 - Responsáveis Solidários: Marcia Carla Pereira Ribeiro, CPF XXX.011.189-XX; Luiz Augusto Moro Bientinez, CPF XXX.820.619-XX; Fernanda Brzezinski da Cunha, CPF XXX.880.789-XX; Andréa Bruginski, CPF XXX.745.409-XX e P2 Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Eireli, CNPJ 23.040.430/0001-32:"; Leia-se : "1.8.1 - Responsáveis Solidários: Edmundo Rodrigues da Veiga Neto, CPF XXX.493.589-XX; Marcia Carla Pereira Ribeiro, CPF XXX.011.189-XX; Luiz Augusto Moro Bientinez, CPF XXX.820.619-XX; Fernanda Brzezinski da Cunha, CPF XXX.880.789-XX; Andréa Bruginski, CPF XXX.745.409-XX; e P2 Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Eireli, CNPJ 23.040.430/0001-32:" b) Onde se lê : "1.8.2 - Responsáveis Solidários: Marcia Carla Pereira Ribeiro, CPF XXX.011.189-XX; Luiz Augusto Moro Bientinez, CPF XXX.820.619-XX; Fernanda Brzezinski da Cunha, CPF XXX.880.789-XX; Andréa Bruginski, CPF XXX.745.409-XX e Nutri House Alimentos Ltda.- EPP, CNPJ 19.685.191/0001-09:"; Leia-se : "1.8.2 - Responsáveis Solidários: Edmundo Rodrigues da Veiga Neto, CPF XXX.493.589-XX; Marcia Carla Pereira Ribeiro, CPF XXX.011.189-XX; Luiz Augusto Moro Bientinez, CPF XXX.820.619-XX; Fernanda Brzezinski da Cunha, CPF XXX.880.789-XX; Andréa Bruginski, CPF XXX.745.409-XX e Nutri House Alimentos Ltda.- EPP, CNPJ 19.685.191/0001-09:" c) Onde se lê : "1.8.3 - Responsáveis Solidários: Marcia Carla Pereira Ribeiro, CPF XXX.011.189-XX; Luiz Augusto Moro Bientinez, CPF XXX.820.619-XX; Fernanda Brzezinski da Cunha, CPF XXX.880.789-XX; Andréa Bruginski, CPF XXX.745.409-XX e Comepar Comercial Mercantil Eireli - ME, CNPJ 00.109.746/0001-38:"; Leia-se : "1.8.3 - Responsáveis Solidários: Edmundo Rodrigues da Veiga Neto, CPF XXX.493.589-XX; Marcia Carla Pereira Ribeiro, CPF XXX.011.189-XX; Luiz Augusto Moro Bientinez, CPF XXX.820.619-XX; Fernanda Brzezinski da Cunha, CPF XXX.880.789-XX; Andréa Bruginski, CPF XXX.745.409-XX e Comepar Comercial Mercantil Eireli - ME, CNPJ 00.109.746/0001-38:" d) Onde se lê : "1.8.4 - Responsáveis Solidários: Marcia Carla Pereira Ribeiro, CPF XXX.011.189-XX; Luiz Augusto Moro Bientinez, CPF XXX.820.619-XX; Fernanda Brzezinski da Cunha, CPF XXX.880.789-XX; Andréa Bruginski, CPF XXX.745.409-XX e Natan Distribuidora de Gêneros Alimentícios Eireli - ME, CNPJ 26.162.822/0001-62:"; Leia-se : "1.8.4 - Responsáveis Solidários: Edmundo Rodrigues da Veiga Neto, CPF XXX.493.589-XX; Marcia Carla Pereira Ribeiro, CPF XXX.011.189-XX; Luiz Augusto Moro Bientinez, CPF XXX.820.619-XX; Fernanda Brzezinski da Cunha, CPF XXX.880.789-XX; Andréa Bruginski, CPF XXX.745.409-XX e Natan Distribuidora de Gêneros Alimentícios Eireli - ME, CNPJ 26.162.822/0001-62:" 1. Processo TC- Processo 016.935/2017-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Ana Seres Trento Comin (XXX.794.029-XX); Andrea Bruginski (XXX.745.409-XX); Comepar Comercial Mercantil Ltda (00.109.746/0001-38); Fernanda Brzezinski da Cunha (XXX.880.789-XX); Josiane Olga Dominick Abruk Fagundes (XXX.432.819-XX); Luiz Augusto Moro Bientinez (XXX.820.619-XX); Marcia Carla Pereira Ribeiro (XXX.011.189-XX); Natan Distribuidora de Gêneros Alimentícios Eireli - Me (26.162.822/0001-62); Nutri House Alimentos Ltda (19.685.191/0001-09); P2 Industria e Comercio de Generos Alimenticios Eireli (23.040.430/0001-32) 1.2. Interessado: Natan Distribuidora de Gêneros Alimentícios Eireli - Me (26.162.822/0001-62) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Flavio Henrique Lopes Cordeiro (75.860/OAB-PR) e outros, representando Natan Distribuidora de Gêneros Alimentícios Eireli - Me. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.